Tribunal: TJDFT
Processo: 0734650-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734650-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DIULMA RODRIGUES DE ALMEIDA, SONIA MARIA DE ARAUJO ANDRADE, EDIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA TEREZINHA GERTRUDES, MARIA DE FATIMA GOMES CARVALHO DE AGUIAR, JOSE MARIANO DE CAMPOS SOBRINHO, TEREZINHA LUIZA RAMOS DA MOTA, ALBERTO MAGNO VEIL DA COSTA, DIRCE FERREIRA MOREIRA, MARGARETE PEREIRA FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se Maria Terezinha Gertrudes e Terezinha Luiza Ramos da Mota para que regularizem a representação processual no prazo de dez (10) dias nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator